Tribunal: TJSP
Processo: 1040786-70.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO INICIAL PARA QUE OS RÉUS EFETUEM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO RELATIVA A AJUSTE REALIZADO EM PARCERIA DE EMPREENDIMENTO COMERCIAL QUE DEIXOU DE SER QUITADA. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO, ACOLHENDO A TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS RÉUS. NECESSIDADE DE REFORMA. CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO PELO AUTOR QUE EVIDENCIA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE AS PARTES.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO INICIAL PARA QUE OS RÉUS EFETUEM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO RELATIVA A AJUSTE REALIZADO EM PARCERIA DE EMPREENDIMENTO COMERCIAL QUE DEIXOU DE SER QUITADA. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO, ACOLHENDO A TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS RÉUS. NECESSIDADE DE REFORMA. CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO PELO AUTOR QUE EVIDENCIA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE AS PARTES. PREMATURO O RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS RÉUS. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.